Tribunal: STF
Processo: ARE 1598149
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 77): 

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFETIVO CREDITAMENTO DOS VALORES. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 
1. Trata-se de remessa necessária e apelação da União, visando reformar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a autoridade impetrada analise os PERD/COMPs no prazo de 30 dias e efetive a compensação abatendo/reduzindo eventuais débitos e, em caso de saldo disponível, emita ordem bancária de pagamento, em até 90 dias, contados da conclusão da decisão administrativa. 
2. A i. relatora entendeu em seu voto que no caso em comento o lapso de espera do contribuinte para analisar e emitir decisão no requerimento administrativo superou o disposto no artigo 24 da Lei nº 11.457/2007, no sentido de que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Entendeu ainda que o referido prazo se dirige apenas à prolação da decisão administrativa, não abarcando as providências necessárias à implementação do comando do decisum. 
3.Voto divergente mantendo a r. sentença para determinar que a autoridade impetrada não só profira decisão, mas também emita ordem de pagamento dos valores eventualmente reconhecidos, no prazo de 90 dias, contados da conclusão da decisão administrativa, ressalvada a existência de pendência a cargo da parte impetrante. 
4.Há prazo para a autoridade coatora proceder à restituição quando se verifica que houve desrespeito à duração razoável do processo e por conseguinte, determinar a restituição e/ou efetivo pagamento, quando for o caso, acrescentando que ‘a postura da Fazenda Nacional configura verdadeiro incentivo à litigiosidade e à multiplicação de demandas judiciais, em detrimento de composição administrativa de conflitos, pois, na via judicial, o pagamento teria prazo limite para ocorrer, ao passo que, na esfera administrativa, o contribuinte estaria sujeito a um prazo indeterminado decidido unilateralmente pela Administração Pública’. Nesse sentido o voto divergente vencedor (processo nº 5022111- 83.2021.4.02.5101/RJ,), com o precedente (TRF-2, Apelação n° 0114012- 67.2014.4.02.5101/RJ, Rel. Desembargador FERREIRA NEVES, Quarta Turma Especializada, julgado em 13.09.2016) entendendo que ‘ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos abusos do fisco, tendo direito reconhecido e valor descriminado para pagamento, sem nada poder fazer para concretizar esse direito’. No mesmo sentido, TRF2R, 3ª. TESp, Apelação Cível n.5107238-86.2021.4.02.5101/RJ, de relatoria do Dr. Marcus Abraham entendendo que ‘É possível que, no caso de haver saldo/crédito remanescente, seja emitida Ordem Bancária para o efetivo pagamento da restituição requerida’. E ainda o precedente desse colegiado na Remessa Necessária n. 5001489-93.2020.4.02.5108/RJ, nos termos do voto divergente do Juiz Convocado Dr.Érico Teixeira. 
5. Prosseguindo-se ao julgamento em quórum ampliado na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, a 3ª. Turma Especializada decidiu, por maioria, nos termos do voto divergente. 
6. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO, mantendo a sentença ‘in totum’, nos termos da fundamentação.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 106).
O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Alega a União afronta aos artigos 97, 100, 103-A, todos da Constituição Federal.
Defende, em suas razões, que o acórdão recorrido, ao afastar os arts. 73 e 74, da Lei nº 9.430/96, art. 66 (§§ 2º e 4º), da Lei nº 8.383/91, bem como o teor da Súmula 461 do STJ, deixou de observar a cláusula de reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal.
No mais, alega contrariedade ao regime de precatórios, uma vez que o aresto impugnado teria permitido a restituição administrativa de eventual indébito tributário.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Trata-se de mandado de segurança visando a conclusão da análise e posterior compensação dos débitos eventualmente existentes, ou, em caso de saldo/crédito remanescente, que seja emitida ordem bancária, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 98 da Instrução Normativa 2055/2021.
A ordem de segurança foi concedida “para condenar a impetrada a analisar os PERD/COMPs especificados, no prazo de 30 dias, contados do atendimento de eventual intimação para fornecimento de documentos, devendo efetivar a compensação abatendo/reduzindo eventuais débitos e, em caso de saldo disponível, emitir ordem bancária de pagamento, em até 90 dias, contados da conclusão da decisão administrativa”.
O Tribunal de origem manteve a sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Entendo que há o prazo para a autoridade coatora proceder à restituição quando se verifica que houve desrespeito à duração razoável do processo e por conseguinte, determinar a restituição e/ou efetivo pagamento, quando for o caso, acrescentando que ‘a postura da Fazenda Nacional configura verdadeiro incentivo à litigiosidade e à multiplicação de demandas judiciais, em detrimento de composição administrativa de conflitos, pois, na via judicial, o pagamento teria prazo limite para ocorrer, ao passo que, na esfera administrativa, o contribuinte estaria sujeito a um prazo indeterminado decidido unilateralmente pela Administração Pública’. Nesse sentido, trago o voto divergente vencedor de minha lavra (nº 5022111-83.2021.4.02.5101/RJ,), em que trago o precedente (TRF-2, Apelação n° 0114012- 67.2014.4.02.5101/RJ, Rel. Desembargador FERREIRA NEVES, Quarta Turma Especializada, julgado em 13.09.2016) entendendo que ‘ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos abusos do fisco, tendo direito reconhecido e valor descriminado para pagamento, sem nada poder fazer para concretizar esse direito’.
(...)
Entender que a administração pública não possui prazo para efetivamente concluir o processo administrativo, na prática, seria admitir a inocuidade do acesso ao Poder Judiciário, pois seria dizer ao contribuinte que a Constituição Federal lhe garante a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) que a Lei n. 11.457/2007, art. 24, determina o prazo de 360 dias para concluir o processo administrativo, mas que o executivo fiscal não tem regra que delimite o tempo máximo para efetivar o pagamento, restando apenas o argumento de ‘ordem cronológica’ de contribuintes e ‘dotação orçamentária’, sem que o Judiciário possa fazer nada para garantir o seu direito. 
A questão da demora nos julgamentos dos processos administrativos é tema bastante recorrente na doutrina e na jurisprudência, sempre afirmando que o fisco não pode demorar mais de 360 dias para concluir o pedido de restituição. Mas é parco quanto ao efetivo pagamento, em tempo razoável, que é a real pretensão do contribuinte ao apresentar seu pedido. 
Ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos abusos do fisco, tendo direito reconhecido e valor descriminado para pagamento, sem nada poder fazer para concretizar esse direito. Não basta que seja proferida decisão que reconhece o direito ao crédito. Existindo referido direito, é imperioso que a Administração proceda à restituição dos valores ao contribuinte em tempo razoável. Interpretação diversa esvaziaria por completo o sentido da norma, vez que autorizaria a Receita Federal a proferir decisão, sem que houvesse qualquer obrigação cumpri-las dentro de um prazo razoável.”

Como se vê, a irresignação não merece prosperar, haja vista que o artigo 97 da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pela Corte de origem não cuidou sobre eventual inobservância da cláusula de reserva de plenário e, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 ) (grifos acrescidos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18.12.2019) (grifos acrescidos)

No mais, o aresto impugnado não reconheceu indébito tributário, tampouco declarou direito à restituição administrativa. Apenas e tão somente, determinou, em prazo específico, a análise de requerimentos de restituição de contribuição previdenciária indevida ou a maior e o correspondente ajuste. Em assim sendo, não se vislumbra qualquer ofensa ao art. 100 da Constituição Federal. 
Sobreleva ressaltar que, em matéria de restituição administrativa, a afronta ao regime de precatórios apenas se verifica quando há o reconhecimento judicial do indébito tributário.
Nesse sentido, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE nº 1.387.512/RS-AgR, Primeira Turma, de cujo acórdão fui designado Redator, DJe de 8/11/22 — grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22 — grifo nosso).

Corroborando o entendimento, ressalto que o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.262, RE nº 1.420.691/SP-RG: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (grifo nosso), inaplicável ao presente caso, em que a segurança foi concedida para que analisasse pedido administrativo.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se. 
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente